Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802754-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALLACE C. DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802754-07.2026.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

AGRAVADO: WALLACE C. DIAS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o redirecionamento ao sócio administrador, por ausência de comprovação de dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão do oficial de justiça, que não localizou a empresa por insuficiência de informações, é suficiente para presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de dissolução irregular da pessoa jurídica;

4. A presunção de dissolução irregular depende da comprovação de que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme Súmula 435/STJ;

5. No caso, a certidão do oficial de justiça não atestou o encerramento das atividades, limitando-se a indicar a impossibilidade de localização do endereço, sem diligência efetiva que comprove a inatividade empresarial

6. Ausente prova mínima do abandono do estabelecimento ou do encerramento irregular, inviável o redirecionamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica exige prova de que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes; e a mera não localização do endereço, sem diligência efetiva que comprove a inatividade, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão (Id. 148048642 autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da Execução Fiscal

(Processo nº 0803489-15.2023.8.14.0010) ajuizada em face de
WALLACE C. DIAS LTDA
., que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o fundamento de que não restou comprovado o encerramento irregular das atividades da empresa executada.

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais de id. 33605768, que a certidão do Oficial de Justiça, atestando a não localização da empresa no endereço constante do cadastro fiscal, é suficiente para caracterizar a presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; estar a empresa inapta perante a Receita Federal, por não exercer mais atividade no domicílio fiscal informado e ter deixado de comunicar a alteração de endereço aos órgãos competentes, o que autoriza a responsabilização pessoal do sócio e a incidência do Tema Repetitivo 981, no sentido de que o redirecionamento pode alcançar o sócio administrador que detinha poderes de gestão à época da dissolução irregular, ainda que não fosse gerente no momento do fato gerador do tributo. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador e, no mérito, a reforma definitiva da decisão recorrida.

Em decisão de Id. 33762035, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 35233660).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 35270107).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na ação, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada
.

A responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, pressupõe a demonstração de dissolução irregular da pessoa jurídica, o que, conforme entendimento consolidado, pode ser presumido quando comprovado que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ).

No caso concreto, a certidão do oficial de justiça
(
id.
112770069 - Pág. 1
autos de origem)
não atestou o não funcionamento da empresa no endereço indicado, mas tão somente consignou a insuficiência das informações para localização do local, não tendo sido realizada diligência efetiva apta a verificar a existência ou não de atividade empresarial no domicílio fiscal.

Não há, nos autos, qualquer elemento que indique o abandono do estabelecimento ou o encerramento irregular das atividades, mas apenas a impossibilidade material de localização do endereço.

Portanto, inexiste prova mínima apta a autorizar a presunção de dissolução irregular, o que inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026